Tribunal: STF
Processo: RE 1452570
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE NOVA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. Precedentes.



    2.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, descabe analisar eventual dolo da parte-ré, visto que “a conduta tipificada no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – que embasou o ajuizamento da ação – não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei preceitua que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).  



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.